Tribunal: TJES
Processo: 0001556-79.2014.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001556-79.2014.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEDSON BATISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REDUÇÃO PENA BASE – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em relação ao crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal), a reprimenda base foi estabelecida em 18 (dezoito) anos, por considerar como desfavorável a circunstância relativa às circunstâncias do crime, em razão de não serem boas, como os jurados também reconheceram, tendo o acusado desferido vários golpes de faca na vítima, fazendo com que a mesma sentisse mais dor, tendo ainda, o fato ocorrido dentro de um bar, na presença de pessoas, e em plena tarde de domingo.

2.

In casu
, considerando que a diferença mínima e máxima para o crime de homicídio qualificado é de 18 (dezoito) anos, a média para desvaloração de cada circunstância deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

3.
O magistrado registrou que o recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi reconhecida pelos jurados e serviu para qualificar o crime. Na segunda etapa da dosimetria, verificou-se presentes a atenuante de confissão e a agravante do motivo torpe, desse modo,
foram compensadas
e man
tida
a pena-base como intermediária.

4.

Ausentes as
causas de aumento ou diminuição de pena, por isso,
fixada
a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Mant
ido
o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001556-79.2014.8.08.0056

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WEDSON BATISTA DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: SEFERINO SCHAEFFER - ES27266

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001556-79.2014.8.08.0056

APELANTE:
WEDSON BATISTA DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WEDSON BATISTA DE SOUZA
em face da Sentença de fls.
467/469
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
2
ª Vara
da Comarca de Santa Maria de Jetibá
/ES, julgou procedente o pedido contido na denúncia para condenar o Apelante nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Recurso interposto as fls. 475 e razões recursais apresentadas as fls. 478/491, pretendendo-se, em síntese: a redução da pena do Apelante para o mínimo legal na primeira, segunda e terceira fase da dosimetria.

Contrarrazões apresentadas as fls. 492/495 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5126068).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 10 de agosto de 2014, por volta das 18h40min, no Bar da Zelita, na localidade de Vila Nass, Caramuru, zona rural de Santa Maria de Jetibá, Wedson Batista de Souza, vulgo “Sadan”, com intenção de matar, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima desferiu golpes de faca contra Rogério Santa Ramos, conhecido como “Marilaque”, causando-lhe a morte.

O ora Apelante nutria uma animosidade com a vítima a certo tempo. No dia anterior ao homicídio, Wedson deu início a uma nova discussão com a vítima, enquanto participavam de um forró na localidade de Vila Nass.

Na ocasião, Wedson foi apartado por terceiras pessoas, que os testemunharam dizer que mataria Rogério no dia seguinte.

No dia dos fatos, o Apelante preparou uma mochila com roupas, pegou uma faca e se dirigiu à Vila Nass, esperando a vítima por toda a tarde próximo ao bar onde ocorreu o crime.

Rogério encontrava-se no Bar da Zelita, quando então surgiu Wedson, o qual iniciou uma discussão. De repente, o Apelante sacou uma faca e golpeou a vítima por diversas vezes, dificultando-lhe se defender.

Após, Wedson se evadiu do local. A vítima foi socorrida e levada ao hospital local, mas não resistiu em virtude do esfaqueamento.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa pela redução da pena do Apelante para o mínimo legal na primeira, segunda e terceira fase da dosimetria.

Passo à dosimetria.

Em relação ao crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal), a reprimenda base foi estabelecida em 18 (dezoito) anos, por considerar como desfavorável a circunstância relativa às
circunstâncias do crime
, em razão de não serem boas, como os jurados também reconheceram, tendo o acusado desferido vários golpes de faca na vítima, fazendo com que a mesma sentisse mais dor, tendo ainda, o fato ocorrido dentro de um bar, na presença de pessoas, e em plena tarde de domingo.

Em relação ao quantum de aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, importante observar que de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

In casu
, considerando que a diferença mínima e máxima para o crime de homicídio qualificado é de 18 (dezoito) anos, a média para desvaloração de cada circunstância deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade,
entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

O magistrado registrou que o recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi reconhecida pelos jurados e serviu para qualificar o crime.

Na segunda etapa da dosimetria, verificou-se presentes a atenuante de confissão e a agravante do motivo torpe, desse modo, as compenso e man
tenho
a pena-base como intermediária.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ETAPA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MOTIVO TORPE OU FÚTIL. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL MANTIDA. 1.
"Deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes"
( AgRg no HC n. 729.275/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 31/5/2022.). 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2097711 PI 2022/0093631-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

Ausentes as
causas de aumento ou diminuição de pena, por isso,
fixo a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Pelo, exposto
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena imposta ao Apelante para 14 anos e 03 meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________